Tribunal: TJDFT
Processo: 0714726-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Cancelamento de voo. Dano material: a reparação restringe-se à extensão dos prejuízos devidamente comprovados. Dano moral majorado de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.